Tribunal: CARF
Processo: 10480.728545/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728545/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.217 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
RESTITUIÇÃO
INDEFERIDA.
DECISÃO
DEFINITIVA.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA.
Indeferida a restituição por meio de processo diverso, não cabe nova
apreciação do direito creditório quando da análise da declaração de
compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Ricardo Piza Di Giovanni; Lara Franco Moura Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva

Relatório
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728545/2013-13
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.217 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728545/2013-13

Trata-se de processo que teve origem em pedido de compensação (PER/DCOMP)
de suposto direito creditório de contribuição ao PIS no PA maio/2001. A Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório no qual atesta que o crédito alegado já havia sido objeto de pedido
de restituição indeferido por ausência de direito creditório.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade sustentando em suas
razões que a análise do crédito em questão deveria ser vinculada ao julgamento do PAF que
julgou o pedido de restituição previamente apresentado sobre o mesmo crédito em discussão.
A 12a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob o fundamento de que o crédito em discussão já havia sido objeto de pedido
de restituição anterior, e discutido em PAF em tramitação no CARF.
Cientificada por caixa postal, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando nulidade do acórdão recorrido e repisando as alegações de existência do direito
creditório.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
, Redator ad hoc.
O presente processo trata de compensação com crédito relativo a pagamento a
maior de COFINS já pleiteado no processo de restituição no 10480.917580/2011- 35.
Na sessão de 21/03/2018, a 2a Câmara da 1a Turma Ordinária da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte, por meio do Acórdão no 3201-003.596. O contribuinte
apresentou Recurso Especial e a 3o Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que por meio
do Acórdão no 9303-008.844 conheceu do Recurso Especial e, no mérito, negou-lhe provimento.
A decisão que não reconhece o direito creditório utilizado na compensação ora em
julgamento tornou-se definitiva, não sendo possível nova apreciação do crédito pleiteado.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.217 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728545/2013-13

Fl. 143
DF CARF MF
Original